Tribunal: TJBA
Processo: 8019050-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019050-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, DANIEL SILVA FAUAZE NOVAES

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIGITAL. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ENVIO PELA CONCESSIONÁRIA SEM ENVELOPE, LACRE OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE. EXPOSIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E DE CONSUMO A TERCEIROS EM PORTARIAS E CAIXAS DE CORREIO. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO IMPOSTOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTEÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por associação civil em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública. A demanda visa compelir a concessionária de águas e saneamento a enviar as faturas de consumo mensal aos usuários em envelopes lacrados ou outro meio que assegure o sigilo das informações. A agravante sustenta que o modelo atual de entrega, apenas com dobradura do papel, expõe indevidamente dados pessoais, endereços e histórico de consumo a terceiros, violando a legislação de regência.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o envio de faturas de serviços públicos sem envelope ou lacre protetivo configura violação aos direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais e se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para impor à concessionária a alteração imediata do procedimento de entrega.

III. Razões de decidir: A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de correspondência, garantias que abrangem as faturas de consumo de serviços essenciais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impõe aos agentes de tratamento o dever de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. A exposição de faturas contendo nome, endereço, código do usuário e perfil de consumo, sem qualquer barreira física além de uma simples dobradura, vulnera os princípios da segurança e da prevenção. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo concessionárias de energia, firmou entendimento de que a ausência de lacre expõe o consumidor a riscos de fraudes e constrangimentos, sendo imperativa a adoção de mecanismos que tornem o documento indevassável. O perigo de dano é atual e contínuo, decorrente da exposição diária das informações, e a medida pleiteada não apresenta irreversibilidade ou onerosidade excessiva que justifique a manutenção da conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "O envio de faturas de consumo de serviços públicos sem lacre, envelope ou mecanismo equivalente que assegure o sigilo das informações viola o dever de segurança previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o direito fundamental à privacidade do consumidor". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei nº 13.709/2018, arts. 6º, 42 e 46; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8023183-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023186-92.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante a ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA (ACEBA) e como Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela de urgência que determina à EMBASA a adoção de mecanismos de proteção (envelopes lacrados ou equivalente) nas faturas de consumo, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA